Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703399-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR ALVES DE BARROS AGRAVADO: MARCOS LAZARO COSTA DO CARMO, WALLACE DE TAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Mauro César Alves de Barros pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que deferiu antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três (3) meses do aluguel pactuado. Em suas razões, o agravante aduz que não há necessidade de caução para a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel. Sustenta que, em situações excepcionais, comprovando o locador que não possui recursos financeiros, a garantia pode ser dispensada. Afirma que exigir caução equivalente a três (3) meses de aluguel, que já não vinha recebendo, pode implicar exigência impossível de ser atendida. Liminarmente, requer o deferimento da antecipação de tutela, a fim de dispensar o recolhimento de caução para fins de expedição do mandado de desocupação do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge dos possíveis prejuízos financeiros que poderão advir ao locador caso tenha que realizar o depósito da caução. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, segundo o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, faz-se necessário o depósito de caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Além disso, não pode existir garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo. Na hipótese vertente, o agravante ingressou com ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, tendo por objeto contrato de locação de imóvel desprovido de quaisquer garantias. Desse modo, em análise perfunctória, verifica-se que a determinação judicial de prestação de caução está amparada pelo disposto no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, de modo que não se materializa a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020 16:36:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator